Tribunal: TJSP
Processo: 0029360-88.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0029360-88.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARCIA DA SILVEIRA ROCHA, LUCIOLA ALVES DO
NASCIMENTO, EUNICE DOS SANTOS VELOSO, CONCEIÇÃO APARECIDA
FARIA MACEDO, SONIA MARIA DE MELO, DAYIR BRAZIL, RITA DE
CASSIA FARIAS BORGES SANTOS, ZILDA NARCISO DE AMORIM HAKA,
MARIA AUGUSTA ALVES TELES, JACIRA APARECIDA DE CASTILHO
MARTINS, MARIA SEBASTIANA ROSA DOS SANTOS, EDLAINE PINHEIRO,
LUCILA APARECIDA PINHEIRO, HILDO BARBOSA LOPES, LUCIA ALVES
DO NASCIMENTO, DALVA LUCIA OLIVEIRA TEGANI, ELZA CAETANO DE
LIMA, ERNESTINA MENDES DE OLIVEIRA e DAIANE APARECIDA DE
SOUZA ABIB, é embargado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR -
CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029360-88.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22851
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0029360-88.2018.8.26.0053/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargantes: MARCIA DA SILVEIRA ROCHA (E OUTROS)
Embargada: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR -
CBPM
Voto no 22851
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO
-
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por Marcia da Silveira Rocha (e outros), contra o v.
acórdão de fls. 236/245 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso dos embargantes, mantendo-se a r.
sentença recorrida.
Os
embargantes
alegam
omissão
no
julgado, porquanto não teria sido respeitada a coisa julgada.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029360-88.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22851
3
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
No
caso
em
exame,
omissão,
contrariedade ou obscuridade inexistem no julgado embargado,
relevando notar, que, mesmo nos embargos de declaração com
o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Com
efeito,
o
v.
acórdão
foi
suficientemente claro ao consignar:
“ A Lei no 8.880/94 que introduziu a Unidade Real de Valor
URV, processo de substituição de uma moeda desvalorizada
(cruzeiro real) para outra estável (real), determinou em seu
artigo 22 que “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e
salário e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV
em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os
artigos 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição...”.
A norma em apreço referiu-se a todos os servidores
públicos, de modo geral, e não só aos servidores públicos
federais.
Ocorre que, a Lei Complementar Estadual no 823, de 19 de
dezembro de 1996, reestruturou o padrão de vencimentos dos
servidores integrantes dos Quadros das Polícias Civil e Militar
do Estado de São Paulo.
A referida lei estadual, pois, gerou efeito concreto no novo
regime remuneratório dos servidores, dentre eles, a fixação de
novo padrão de vencimentos em reais.
Com efeito, a aplicação do percentual apurado deve cessar
tão logo a carreira do servidor passe por uma reestruturação
remuneratória e, também, quando houver estabelecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029360-88.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22851
4
novo padrão salarial, nova escala de vencimentos e novo valor
de referência de vencimentos. Nesses casos, haveria supressão
do índice, observado apenas o princípio da irredutibilidade de
vencimentos.
Ocorre, portanto, limitação temporal para a percepção de
diferenças, que deverão ser anteriores à implementação da
referida reestruturação.
Assim, a contar da vigência dessa lei não mais tem lugar a
pretendida revisão da remuneração dos autores, a pretexto de
corrigir suposta ilegalidade na conversão de cruzeiros reais em
URV.
Se a carreira sofreu reestruturação em 1996 e a ação foi
proposta somente em 2007, forçoso reconhecer que possíveis
diferenças acumuladas foram atingidas pela prescrição parcelar
quinquenal. Confiram-se, a propósito, precedentes desta Corte:
Apelação - Ação ordinária (URV)
Policial militar -
Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do STJ
- Relação de trato sucessivo - Aplicação da prescrição
quinquenal - Competência privativa da União para legislar
sobre o tema - Art. 22, VI, CF - Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário n° 561.836/RN Conversão limitada
até a reestruturação remuneratória de cada carreira - Leis
Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e 1.065/08
que abarcaram de forma inequívoca o reajuste decorrente
da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo
limitador temporal para o pleito de diferenças, com
reestruturação das carreiras
Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça, do E. Superior Tribunal de Justiça, do
C. Supremo Tribunal Federal e desta E. 11a Câmara de
Direito Público - Sentença de improcedência mantida,
todavia,
por
fundamento
diverso
(reconhecimento
da
ocorrência da prescrição quinquenal ante o lapso temporal
entre a data da distribuição da ação (11/02/2015) e a
fixação de novo plano de reestruturação de carreira pelas
Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e
1.065/08) Recurso improvido, com observação. (Apelação
no
0001410-86.2015.8.26.0481,
Rel.
Des.
Marcelo
L.
Theodósio, j. em 27/09/2016).
POLICIAL CIVIL INATIVO - PRETENSÃO À CORRETA
CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV-UNIDADE REAL
DE VALOR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029360-88.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22851
5
Ocorrência

A
carreira
dos
policiais
civis
teve
a
reestruturação financeira através das Leis Estaduais no
8.989/1994, no 823/1996 e n.o 1.064/2008
Reestruturação
que, como decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, no
Recurso Extraordinário no 561.836- RN, com reconhecida
repercussão geral, constitui o termo final ou limitação
temporal para o perseguido direito à incorporação da
diferença pela correta conversão em URV, rompendo com a
relação de trato sucessivo até então caracterizada. Demanda
proposta em 18 de junho de 2015, portanto, após o decurso
do lustro prescricional (art. 1o, Decreto no 20.910/32) Extinto
o feito com base no artigo 487, II, do NCPC, por fundamento
diverso.
Apelo
prejudicado.
(Apelação
no
1011074-
93.2015.8.26.0071, Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. em
21/09/2016).
PENSIONISTAS DE FALECIDOS POLICIAIS MILITARES. Revisão
de pensão. URV. A reestruturação remuneratória dos quadros da
carreira da Polícia Militar (LC 823/96) deflagrou o prazo da
prescrição. Orientação estabelecida no RE 561.836, reconhecida
repercussão geral. Decisão confirmada. Agravo não provido.
(Agravo Regimental no 1002414-67.2015.8.26.0053/50000, Rel.
Des. Coimbra Schmidt, j. em 23/06/2016).
Ademais, cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede
de repercussão geral (RE 561836/RN), firmou a tese de que o direito ao
percentual resultante da conversão equivocada do cruzeiro real em URV
deve sofrer a limitação temporal, no momento em que a carreira do servidor
passa por uma restruturação remuneratória, uma vez que não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração de servidor público,
conforme ementa a seguir transcrita:
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro
Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou
do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa
um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da
ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do
término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029360-88.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22851
6
abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A
limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%,
ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração
por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela
dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação
dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei
no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para
o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8)
Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por
outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio
Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a):? Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
Assim, tem-se que a incorporação do índice de 11,98% no novel
padrão monetário, conforme decidido pela Suprema Corte, ou do eventual
índice obtido por processo de liquidação, não pode subsistir para sempre.
Deve cessar, desde o momento em que a remuneração do servidor tiver
sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua perpetuação. Do
contrário, manter-se-ia, ad eternum, o montante de 11,98% no contracheque
recebido pelos recorrentes, o que configuraria deferimento, absolutamente
irregular, pelo Poder Judiciário, de aumento aos servidores (e/ou
pensionistas, agregados, etc.), situação objetivamente rejeitada na decisão
já citada da Suprema Corte, assim como em outros precedentes do mesmo
Tribunal (v. Súmula 339 e Súmula Vinculante no 37 do STF).
Ademais, oportuno asseverar-se que não se trata de
matéria preclusa, mas de questão prática que necessita ser
enfrentada para fins de liquidação do julgado, em sede de
cumprimento de sentença.
Nessa linha, em se considerando que a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029360-88.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22851
7
conhecimento foi ajuizada em 2007 e a fase de cumprimento de
sentença foi iniciada em 2018, i.e., mais de 5 anos após a
primeira
reestruturação
do
sistema
de
remuneração
dos
apelantes, impõe-se o reconhecimento de que a pretensão para
recebimento de eventuais valores devidos em decorrência da
aplicação do índice de conversão de padrão monetário está
prescrita, conforme disciplina normativa do Decreto-Lei no
20.910/1932 (artigos 1o e 2o).
No mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados:
I- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERVIDOR MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO PRETENSÃO À CORRETA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM
URV-UNIDADE REAL DE VALOR Sentença que julgou extinto o cumprimento
de sentença, tendo em vista o decidido pelo E. STF, no RE no 561.836.
PRELIMINAR Cerceamento de defesa Inocorrência Desnecessidade da
produção de prova pericial
Rejeição. MÉRITO
Carreira que teve a
reestruturação financeira por meio da Lei Municipal no 13.652/03

Reestruturação que constitui o termo final ou limitação temporal para o
perseguido direito à incorporação da diferença pela correta conversão em URV,
rompendo com a relação de trato sucessivo até então caracterizada

Inexistência de ofensa à coisa julgada. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 0004898-33.2019.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
II- ADMINISTRATIVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL URV TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL No 5 DO STF E TEMA DE RECURSOS
REPETITIVOS No 15 DO STJ
PRESCRIÇÃO
COISA JULGADA

Entendimento firmado no julgamento do RE no 561.836/RN (Tema de
Repercussão Geral no 5) pelo E. STF e do REsp no 1.101.726/SP (Tema de
Recursos Repetitivos no 15) pelo C. STJ no sentido de que a reestruturação da
carreira dos servidores públicos representa o termo inicial do lapso prescricional
para pleitear eventuais diferenças relativas à URV instituída pela Lei no
8.880/94, visto que é vedada a percepção eterna de determinada vantagem
pecuniária, por imperativo de segurança jurídica Reestruturação da carreira
do exequente (policial militar) que se deu com a edição da Lei Estadual no
8.989/94 e das Leis Complementares nos 823/96, 830/97, 901/01, 957/04,
975/05, 1.065/08, 1.216/13, 1.249/14 e 1.317/18 Ação ajuizada apenas em
2007, isto é, depois de ultrapassado o quinquênio legal, que implica na
prescrição da pretensão às eventuais diferenças Ausência de violação da
coisa julgada, pois o título executivo judicial definiu apenas o 'an debeatur', mas
não o 'quantum debeatur' Observância do entendimento vinculante firmado
pelos Tribunais Superiores que encontra guarida no art. 927 do CPC

Liquidação que se mostra inviável diante da prescrição verificada, tornando
inexigível o título executivo neste particular e implicando na extinção da
execução
Precedentes desta C. Corte
Sentença mantida
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029360-88.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22851
8
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0037737-48.2018.8.26.0053; Relator (a):
Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
III- DIREITO PÚBLICO
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM U.R.V. SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO
ANTE
O
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
APELAÇÃO DOS EXEQUENTES
DESPROVIMENTO

Pensionistas de policiais militares Reestruturação remuneratória das carreiras
da polícia militar pelas Leis, Estadual no 8.989/1994 e Complementar Estadual
no 823/1996
Consoante entendimento sedimentado no S.T.F. no RE
561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), a reestruturação remuneratória é
o termo "ad quem" para a pretendida incorporação
Transcurso de prazo
superior a cinco anos entre a reestruturação e o ajuizamento da ação

Prescrição parcelar reconhecida, na forma do art. 1o do Decreto no 20.190/32
Precedentes desta C. Câmara
Sentença mantida
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0027551-63.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 22/12/2019)
Apelação - Ação ordinária (URV)
Policial militar -
Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do STJ -
Relação
de
trato
sucessivo
-
Aplicação
da
prescrição
quinquenal - Competência privativa da União para legislar
sobre o tema - Art. 22, VI, CF - Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário n° 561.836/RN
Conversão limitada até a
reestruturação
remuneratória
de
cada
carreira
-
Leis
Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e 1.065/08 que
abarcaram de forma inequívoca o reajuste decorrente da
conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador
temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação das
carreiras Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, do
E. Superior Tribunal de Justiça, do C. Supremo Tribunal
Federal e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença
de improcedência mantida, todavia, por fundamento diverso
(reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal ante o
lapso temporal entre a data da distribuição da ação
(11/02/2015) e a fixação de novo plano de reestruturação de
carreira pelas Leis Complementares Estaduais nos 823/96,
830/97 e 1.065/08)
Recurso improvido, com observação.
(Apelação no 0001410-86.2015.8.26.0481, Rel. Des. Marcelo L.
Theodósio, j. em 27/09/2016).
POLICIAL CIVIL INATIVO - PRETENSÃO À CORRETA
CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV-UNIDADE REAL DE
VALOR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Ocorrência
A carreira dos policiais civis teve a reestruturação financeira
através das Leis Estaduais no 8.989/1994, no 823/1996 e n.o
1.064/2008
Reestruturação que, como decidiu o Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029360-88.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22851
9
Supremo
Tribunal
Federal,
no
Recurso
Extraordinário
no
561.836- RN, com reconhecida repercussão geral, constitui o
termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à
incorporação da diferença pela correta conversão em URV,
rompendo com a relação de trato sucessivo até então
caracterizada. Demanda proposta em 18 de junho de 2015,
portanto, após o decurso do lustro prescricional (art. 1o,
Decreto no 20.910/32) Extinto o feito com base no artigo 487, II,
do
NCPC,
por
fundamento
diverso.
Apelo
prejudicado.
(Apelação no 1011074-93.2015.8.26.0071, Rel. Des. Spoladore
Dominguez, j. em 21/09/2016).
PENSIONISTAS DE FALECIDOS POLICIAIS MILITARES.
Revisão de pensão. URV. A reestruturação remuneratória dos
quadros da carreira da Polícia Militar (LC 823/96) deflagrou o
prazo da prescrição. Orientação estabelecida no RE 561.836,
reconhecida repercussão geral. Decisão confirmada. Agravo
não
provido.
(Agravo
Regimental
no
1002414-67.2015.8.26.0053/50000, Rel. Des. Coimbra Schmidt,
j. em 23/06/2016).
Como se vê, com a instituição de novo regime
remuneratório, decorrente da reestruturação da carreira, não há
mais como invocar o direito de corrigir eventual erro de
conversão em URV; e as parcelas supostamente pagas a menor
antes desse reenquadramento foram mesmo alcançadas pela
prescrição.”.
Assim sendo, verifica-se que o V. acórdão
embargado enfrentou a quaestio juris, analisando os argumentos
constantes nos autos.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029360-88.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22851
10
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator